Tribunal: TJBA
Processo: 0118604-68.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0118604-68.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BATISTA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiros do consumidor falecido contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A sentença reconheceu a validade da contratação de serviço telefônico e entendeu legítima a negativação, com base nos documentos apresentados pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de fraude na contratação, os documentos apresentados unilateralmente pela empresa são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo do fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da negativação.

4. A empresa apresentou documentos com assinatura e ficha cadastral do consumidor, comprovando a origem do débito.

5. Telas e registros extraídos de sistemas informatizados, ainda que unilaterais, são aceitos como prova válida, quando coesos com o restante do conjunto probatório.

6. Verificada a regularidade da inscrição e a existência da relação contratual, não há ato ilícito ou abuso que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0118604-68.2001.8.05.0001, em que são apelantes,
MARIA DAS GRACAS BATISTA RIBEIRO
,
DAIANA DE SOUZA
e
DANILA BARBOSA RIBEIRO
, herdeiros de
GENEBALDO PEREIRA DE SOUZA
, e apelado,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.